Tribunal: TJSP
Processo: 0003316-12.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo em execução – Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de remição da pena fundado em certificação no ENEM – Não acolhimento – Conceder a remição, por aprovação no ENEM, a quem já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena foge ao escopo das normas regulamentadoras do instituto – Precedentes - Recurso não provido.